Tribunal: TJMT
Processo: 1018897-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018897-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AUTO POSTO TOSCANA LTDA - CNPJ: 12.517.344/0001-51 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EMBARGO DE OBRA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL - ALVARÁ DE OBRAS CONCEDIDO E POSTERIORMENTE REVOGADO PELO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Auto Posto Toscana Ltda contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes do embargo de obra de posto de combustíveis pelo Município de Cuiabá, após a revogação do alvará anteriormente concedido, sob alegação de suposto descumprimento de normas territoriais ambientais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
pelo indeferimento de oitiva de testemunha anteriormente deferida; (ii) analisar, caso superada a preliminar, a existência de responsabilidade civil objetiva do município pelos danos sofridos pelo particular em razão da revogação do alvará de obras anteriormente concedido.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau, após deferir expressamente a produção de prova testemunhal e autorizar a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha residente em outra comarca, reconsiderou sua decisão e julgou o feito sem a realização da prova anteriormente deferida, configurando violação à
preclusão pro judicato
(art. 505 do CPC).

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por insuficiência probatória quando o próprio juízo impediu a produção das provas necessárias anteriormente deferidas, especialmente quando o depoimento da testemunha não ouvida (engenheiro responsável pela obra) seria fundamental para esclarecer as razões do embargo.

5. A contradição estabelecida na sentença evidencia o cerceamento de defesa, pois o magistrado obstou a produção da prova testemunhal anteriormente deferida e, simultaneamente, julgou improcedente o pedido exatamente pela ausência de comprovação dos elementos cuja demonstração dependia da prova não realizada.

6. O direito à prova constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, lv, da cf), mostrando-se imprescindível sua observância quando os fatos controvertidos na demanda dependem de esclarecimentos que somente seriam obtidos mediante a oitiva da testemunha cujo depoimento foi obstado.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar acolhida. Recurso provido.

1. Configura cerceamento de defesa a decisão que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória após ter impedido a parte de produzir as provas necessárias anteriormente deferidas.

2. Tendo o Juízo singular deferido expressamente a produção de prova testemunhal e autorizado à expedição de carta precatória para oitiva de testemunha residente em outra localidade, não pode posteriormente, sem fundamentação adequada, desconsiderar sua própria decisão e encerrar a instrução processual, configurando violação à preclusão
pro judicato.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, ART. 505; CF, ART. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDCL NO AGINT NO ARESP 1.434.928/SP, REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI; STJ, Aglnt no

ARESP 1015556/RJ; TJMT, AI 0001070-23.2006.8.11.0014, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; TJMT, AP 154591/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO TOSCANA LTDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1018897-60.2017.8.11.0041 proposta pelo Apelante em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(Id. 276965396).

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato.
Alegou que o Magistrado singular deferiu a produção de prova testemunhal e designou audiência de instrução, tendo sido ouvida apenas uma das testemunhas arroladas, com determinação de expedição de carta precatória para oitiva da segunda testemunha (Cláudio Ferreira Rosa), que reside em Aparecida de Goiânia/GO. Contudo, após solicitação do Juízo deprecado para realização do ato por videoconferência, o magistrado indeferiu a continuidade da instrução e julgou improcedente o pedido ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

No mérito, sustenta que o Município de Cuiabá é responsável pelos danos materiais sofridos, uma vez que concedeu o alvará de obras para construção do posto de combustível e, posteriormente, embargou a obra com base em nova interpretação da legislação aplicável, e não por descumprimento do projeto aprovado. Argumenta que houve efetivo dano material no valor de R$ 98.612,75 (noventa e oito mil seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos), referente a valores pagos à construtora contratada, além de danos morais.

Por fim, pugnou pelo acolhimento das questões preliminares suscitadas (preclusão
pro judicato
e cerceamento de defesa), com a cassação da sentença e o retorno dos autos para a oitiva da testemunha arrolada pelo apelante. No mérito, pelo provimento da Apelação, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização, por danos materiais, no importe de R$ 98.612,75 (noventa e oito mil, seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso; pagamento de indenização por danos morais, bem como, dos honorários de sucumbência em favor do apelante.

(Id. 276965399 - Pág. 1/24)

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá requereu o desprovimento do recurso, sustentando que não ocorreu cerceamento de defesa, pois as provas já colhidas foram suficientes para o julgamento da lide. No mérito, defende que agiu estritamente no cumprimento do seu dever legal, uma vez que o embargo da obra decorreu do descumprimento de normas municipais que impediam a implantação do empreendimento na área pretendida. (ID 276965405 – Pág. 1/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória (ID. 289676872 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
.

O cerne da questão preliminar cinge-se à análise do alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da oitiva de uma das testemunhas arroladas pelo apelante, cuja prova havia sido anteriormente deferida pelo juízo.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, constato que assiste razão ao apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
.

No caso, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

(...)

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

No caso, a demanda trata de matéria de direito e de fato.

Da cronologia processual, verifico que o Magistrado singular, na decisão saneadora (ID. 276965352), fixou como pontos controvertidos
“
fixo o ponto controvertido e delimito a atividade probatória quanto ao nexo causal e à conduta, de ônus do demandante, e às excludentes de nexo causal, de ônus do demandado"
determinando a intimação das partes para especificação de provas.

Atendendo a essa determinação, o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal (Ids. 276965351 e 276965355), enquanto o Município pugnou pela realização de prova pericial.

O juiz de primeira instância, então, proferiu despacho (ID. 276965359) nos seguintes termos: "
Requerida a produção de prova testemunhal, designo audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de novembro de 2020, às 16h00min (MT)"
. Vê-se aqui, que o deferimento expresso da prova testemunhal demonstrou, o reconhecimento judicial de sua pertinência e relevância para o deslinde da causa.

Em cumprimento ao referido comando, a parte autora/apelante arrolou duas testemunhas: Nicácio Lemes de Almeida Junior e Cláudio Ferreira Rosa, este último residente na comarca de Aparecida de Goiânia/GO
(
ID 276965367
).

Durante a

audiência de instrução e julgamento realizada em 11/11/2022 foi colhido apenas o depoimento da testemunha Nicácio Lemes de Almeida Junior. Quanto à testemunha Cláudio Ferreira Rosa, residente em outro estado, a parte insistiu em sua oitiva, tendo o Magistrado
a quo
decidido expressamente:
"VISTOS.

Defiro o pedido e autorizo a expedição de Carta Precatória para oitiva da testemunha acima qualificada."
,
(Id. 276965373).

Contudo, após o Juízo Deprecado devolver a carta precatória sugerindo a realização da oitiva por videoconferência (Id. 276965391), e mesmo após o requerimento da parte autora para designação dessa modalidade de audiência (Id. 27695393), o Juízo
a quo
, passados quase três anos

depois desses atos proferiu sentença encerrando a instrução processual, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o ponto controvertido já estaria suficientemente elucidado pelas provas constantes dos autos.

Vejamos os fundamentos da sentença nesse ponto:

(...)

Embora a autora tenha requerido designação de nova audiência para oitiva da testemunha denominada Cláudio Ferreira Rosa, residente na comarca Aparecida de Goiânia/GO, tenho que tal não se mostra necessário e mesmo pertinente nesse momento processual, a uma por ser a audiência 'una e contínua', nos termos do art. 365 do CPC, a duas porque o ponto controvertido da ação já foi suficientemente elucidado por meio das provas que constam dos autos (documentos e testemunhas).

Assim, a determinação de oitiva de nova testemunha, além de não contribuir com o deslinde do feito, atrasaria ainda mais a marcha processual que já dura mais de 7 (sete) anos, mostrando-se como uma diligência desnecessária e protelatória."
(ID. 276965396)

Contudo, o mesmo Magistrado, logo após encerrar a instrução, fundamentou o julgamento de improcedência justamente na insuficiência probatória. Vejamos:

"Por mais que a parte autora alegue responsabilidade do Estado pelos danos sofridos, certo é que não demonstrou nem a conduta ilícita (a agressão alegada), nem tampouco o dano experimentado e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos."
(ID. 276965396)

Ocorre que, ao julgar improcedentes os pedidos, o Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão justamente na ausência de prova quanto à conduta ilícita, ao dano experimentado e ao nexo de causalidade (Id. 276965396), elementos que poderiam ser esclarecidos pela testemunha não ouvida Cláudio Ferreira Rosa, que era o engenheiro responsável pela obra.

Esses elementos (conformidade da construção com o projeto aprovado pelo município; as circunstâncias do embargo realizado; a existência ou inexistência de irregularidades na execução da obra; os prejuízos materiais efetivamente sofridos pela parte autora) são essenciais para a adequada instrução da causa, considerando que o cerne da controvérsia reside exatamente nas razões que motivaram o embargo da construção: se pela inobservância do projeto aprovado (como sustenta o Município) ou se por revisão do entendimento da Administração Pública quanto à legislação aplicável (como alega o autor).

A contradição estabelecida na sentença evidencia o cerceamento de defesa, já que o Magistrado obstou a produção de prova testemunhal anteriormente deferida e, simultaneamente, julgou improcedente o pedido exatamente pela ausência de comprovação dos elementos cuja demonstração dependia da prova não realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de configurar cerceamento de defesa à decisão que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória quando a própria parte foi impedida de produzir as provas necessárias:

"
configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória
"
(
EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (Destaquei)

Sobre o tema, veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

(Destaquei)

Ademais, a conduta do magistrado violou flagrantemente o instituto da preclusão
pro judicato
, previsto no art. 505 do CPC, que estabelece que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
", salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Tendo sido expressamente deferida à produção de prova testemunhal, com expressa autorização para expedição de carta precatória para oitiva de testemunha residente em outra comarca, não poderia o magistrado, sem fundamentação adequada acerca da posterior verificação de inutilidade ou impertinência da prova, simplesmente voltar atrás em sua decisão e julgar o processo com base na ausência de provas que ele mesmo impediu de serem produzidas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre situações similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPACHO SANEADOR QUE DEFERE PROVA ORAL - DECISÃO POSTERIOR QUE INDEFERE EM ATO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO-JUDICATO - INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 331 E 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O despacho saneador é um divisor de águas no processo de conhecimento.
Saneando o feito, fixando os pontos controvertidos e deferindo provas, não pode o juiz, égide da preclusão 'pro-judicato', indeferir a oitiva de testemunhas, sobretudo quando esta prova é indispensável para que seja não apenas formalmente correta e sim correta e justa.
É vedado ao magistrado decidir novamente a questão sobre a qual já se manifestou." (AI 0001070-23.2006.8.11.0014, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2011, Publicado no DJE 02/12/2011)
(Destaquei)

Reitero que a necessidade da prova testemunhal obstada é evidente no caso concreto, uma vez que o encerramento da instrução processual sem a oitiva do engenheiro responsável pela execução da obra prejudicou não apenas a apuração dos fatos controvertidos, mas também a justa composição do litígio.

Ressalta-se que o embate central da lide gira em torno da licitude ou ilicitude do embargo da obra pelo Município de Cuiabá. O autor sustenta que possuía alvará de obras válido (Id. 8178624), emitido em 24/05/2012, e que as obras estavam sendo executadas em conformidade com o projeto aprovado, tendo o embargo decorrido apenas de nova interpretação da legislação pelo Município. Por sua vez, o ente público municipal alega que o embargo ocorreu devido a irregularidades encontradas na execução da obra.

Contudo, nenhuma das partes apresentou documentos conclusivos sobre as circunstâncias efetivas do embargo, o que reforça a necessidade da prova testemunhal para esclarecer os fatos controvertidos. A primeira testemunha ouvida (Nicácio Lemes de Almeida Junior), como arquiteto responsável pela elaboração do projeto, não tinha conhecimento direto sobre a execução da obra e as razões de sua interrupção.

Cumpre apontar, que o magistrado também não apreciou o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Município de Cuiabá, o que amplia o quadro de cerceamento de defesa no processo, afetando ambas as partes.

Diante desse cenário, resta evidente que a anulação da sentença é medida que se impõe com o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando a oitiva da testemunha Cláudio Ferreira Rosa, bem como a apreciação do pedido de prova pericial formulado pelo Município de Cuiabá.

O direito à ampla produção probatória, como corolário do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), foi significativamente violado no caso em análise, resultando em julgamento que não reflete a adequada instrução processual necessária ao esclarecimento da verdade real.

Assim, diante do reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
, fica prejudicada a análise do mérito do recurso, que demanda a adequada instrução processual para seu correto julgamento.

A questão central do mérito - a responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelos danos alegadamente sofridos pelo apelante - depende necessariamente da prova que foi indevidamente obstada pelo magistrado de primeiro grau.

Desse modo, o mérito da demanda somente poderá ser adequadamente analisado após a realização da prova testemunhal obstada e eventual perícia requerida pelo Município, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Eis os motivos pelo qual vejo por bem em anular a sentença, determinando a retorno dos autos à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pela parte - testemunhal, para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V,
"a",
do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AUTO POSTO TOSCANA LTDA para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
,
ANULANDO
a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para: a) Realização da oitiva da testemunha Cláudio Ferreira Rosa, por videoconferência, conforme sugerido pelo juízo de Aparecida de Goiânia/GO; b) Apreciação do pedido de prova pericial formulado pelo Município de Cuiabá; c) Conclusão da instrução processual com a adequada produção das provas deferidas; d) Posterior prolação de nova sentença, após a completa instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025